Tribunal: TJMT
Processo: 1049726-42.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049726-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (RECORRENTE), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1049726-42.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE COMPRA DE CRUZEIRO PELO SITE DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E FIXAR O DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo várias tentativas em reaver o valor pago em cruzeiro, cujo cancelamento se deu dentro do prazo legal de arrependimento e a necessidade de acionar o Poder judiciário para soluções de casos simples como este, o dano moral é devido, que deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Constata-se a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, a cobrança indevida na situação narrada não se enquadra em mero aborrecimento.

Recurso provido para fixar a indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoração do valor da indenização por dano material, valor integral do cruzeiro, tendo em vista já pagas todas as parcelas, na forma simples.

Manutenção do valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1- CONDENAR
a reclamada a restituir a reclamante à quantia de R$ 26.321,60 (vinte e seis mil e trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos), no prazo de 12 (doze) meses a contar do cancelamento do pacote (25/11/2020), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Ressalvada aqui a possibilidade de o valor ser acrescido, caso comprovado o lançamento de mais alguma parcela no curso do processo, a teor do disposto no artigo 323, CPC.

2- OPINAR
pela improcedência dos danos morais.

3-CONDENAR

a parte reclamada ao pagamento da multa por descumprimento da decisão liminar deferida na quantia
fixa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte reclamante MARIA LUCIA, em seu recurso pleiteia a fixação da condenação por danos morais e a majoração da indenização por danos materiais e das astreintes.

A empresa MSC, em suas razões recursais, alega ausência de responsabilidade fundamentada na Lei 14.046/2020 e pugna pela improcedência da demanda ou a redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte reclamante deve ser conhecido e parcialmente provido.

Narra a parte reclamante que, adquiriu cruzeiro junto a reclamada no valor de R$ 32.902,00 (trinta e dois mil novecentos e dois reais) em 21/11/2020.

Em 25/11/2020, recebeu a notícia de cancelamento do cruzeiro sendo oferecida carta de crédito para utilização posterior, o que não aceitou requerendo o cancelamento da compra, tendo em vista efetuada a compra pelo site e ainda no prazo de arrependimento de 7 dias.

O juiz a quo julgou procedente os danos materiais no tocante à 8 parcelas que haviam sido descontadas até a sentença, fixando as astreintes pelo descumprimento da liminar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indeferindo o pedido de dano moral.

Compartilho do mesmo entendimento do Magistrado de primeiro grau com relação à devolução simples dos valores, devendo apenas ser majorado o dano material, por haver comprovação no movimento de 23/11/2021 de que as últimas duas parcelas foram cobradas no cartão de crédito da Autora, e devidamente pagas.

Com relação à multa por descumprimento da liminar, entendo que aplicada em valor razoável, não merecendo reparos.

Por fim, passo a analisar a incidência do dano moral.

A não restituição de valores pago por serviço cancelado/não utilizado dentro do prazo de arrependimento, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela parte reclamada.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

levando em conta os fatos narrados.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante

para fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e majorar na condenação por dano material o montante de R$ 32.902,00 (trinta e dois mil, novecentos e dois reais), referente ao pagamento de todas as parcelas da compra do cruzeiro,
mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95;

b)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA;

Condeno a Recorrente MSC ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022